Tribunal: TJSP
Processo: 0008989-86.2010.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBERTURA SECURITÁRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – FCVS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CEF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A despeito da improcedência da ação, prolatada no ano de 2014, pleiteia a ré a intimação da CEF a intervir no feito, conforme agravo retido reiterado em contrarrazões -
Apólice de seguro, que se diz de natureza pública,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBERTURA SECURITÁRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – FCVS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CEF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A despeito da improcedência da ação, prolatada no ano de 2014, pleiteia a ré a intimação da CEF a intervir no feito, conforme agravo retido reiterado em contrarrazões -
Apólice de seguro, que se diz de natureza pública, vinculada ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – Repercussão Geral (RE N.o 827.996/PR - TEMA 1011) – Entendimento firmado pelo STF no sentido de que "após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas e, que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que referida empresa pública federal ou a união, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o §4o do art. 1o-A da Lei 12409/2011" - A menos que a própria Caixa Econômica expresse desinteresse na lide, por escrito, nos autos, e a Justiça Federal decida desta maneira, sua inclusão no polo passivo da demanda, como parte ou interveniente, é de rigor, fato que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 250 do E. STF e da Súmula 150 do E. STJ, para análise – Pedido de inclusão na lide a ser processado e apreciado pelo Juízo Federal, que decidirá pelos efeitos de rigor – Recurso não conhecido, acolhendo-se o agravo retido, e determinada a remessa para Justiça Federal.